Tribunal: TJES
Processo: 5008178-77.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008178-77.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ELENA DA CONCEICAO BARROSO

AGRAVADO: PARATI - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRODUÇÃO DE PROVA. INDEFERIMENTO DE EXIBIÇÃO DOCUMENTAL DE CONVERSAS ELETRÔNICAS E "PASSO A PASSO" DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PODER INSTRUTÓRIO DO JUIZ. DISCRICIONARIEDADE TÉCNICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu pedido da parte autora para que a instituição financeira ré fosse compelida a exibir documentos relativos ao “passo a passo” da contratação e às conversas eletrônicas supostamente travadas antes da formalização de contrato de empréstimo consignado questionado nos autos originários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da decisão judicial que indeferiu o pedido de exibição documental, à luz do poder instrutório do magistrado, dos princípios da ampla defesa e do contraditório, bem como da distribuição do ônus da prova nos moldes do art. 429, II, do CPC e do Tema Repetitivo nº 1.061 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O magistrado possui discricionariedade técnica para indeferir diligências que considerar inúteis ou meramente protelatórias, nos termos do art. 370, parágrafo único, do CPC, desde que haja fundamentação idônea, como se deu no caso em apreço.

A distribuição do ônus da prova, ainda que recaia sobre a parte ré (como previsto no art. 429, II, do CPC e no Tema 1.061 do STJ), não implica deferimento automático de toda e qualquer prova requerida, devendo o juiz avaliar sua necessidade e utilidade para o deslinde da controvérsia.

O indeferimento da exibição de documentos não caracteriza cerceamento de defesa quando existirem outros meios aptos à demonstração dos fatos alegados, como prova testemunhal, pericial ou documental suplementar.

O juízo de origem autorizou outros meios de prova, como o depoimento pessoal da parte autora, resguardando o contraditório e a ampla defesa.

A ausência de demonstração concreta de prejuízo processual inviabiliza o reconhecimento de nulidade da decisão interlocutória, conforme o princípio
pas de nullité sans grief
.

A decisão impugnada está alinhada aos princípios da razoável duração do processo, eficiência e racionalidade na condução da instrução probatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O juiz pode indeferir diligências probatórias que considerar impertinentes, desnecessárias ou protelatórias, desde que o faça de forma motivada.

A distribuição do ônus da prova não gera direito absoluto à produção de toda e qualquer prova requerida.

Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de provas quando houver outros meios adequados para a apuração dos fatos controvertidos.

A ausência de prejuízo concreto impede o reconhecimento de nulidade processual decorrente do indeferimento de prova.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXVIII; CPC, arts. 4º, 357, 370, parágrafo único, e 429, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo nº 1.061.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº

5008178-77.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
ELENA DA CONCEIÇÃO BARROSO

AGRAVAD
A
:
PARATI – CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

RELATOR:
DES.

ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Eminentes Pares, conforme relatado, cinge-se o presente caso em aferir a juridicidade da decisão interlocutória que indeferiu o pleito formulado pela agravante, consistente na determinação de exibição, pela instituição financeira demandada, do denominado “passo a passo” da contratação e das supostas conversas eletrônicas que teriam antecedido a formalização do contrato de empréstimo consignado impugnado nos autos de origem.

Pois bem.

De início, cumpre assentar que a controvérsia devolvida a esta instância recursal possui natureza eminentemente processual, circunscrita à aferição da necessidade, utilidade e pertinência da prova requerida, à luz do poder-dever conferido ao magistrado de conduzir a instrução probatória com observância aos princípios da eficiência, da duração razoável do processo e da instrumentalidade das formas.

A decisão agravada, ao indeferir a diligência postulada, fundamentou-se na prerrogativa prevista no art. 370, parágrafo único, do Código de Processo Civil, segundo a qual compete ao juiz indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias, determinando apenas as provas necessárias à formação de seu convencimento.

O juízo de primeiro grau, no âmbito do saneamento e organização do processo, delimitou os pontos controvertidos e a distribuição do ônus probatório, na forma do art. 357 do CPC, reputando pertinente a produção de prova oral mediante depoimento pessoal da parte autora, ao mesmo tempo em que considerou impertinente a exibição documental requerida. Tal providência se insere no âmbito do poder instrutório do magistrado, que, como destinatário final da prova, detém discricionariedade técnica para avaliar a relevância e a utilidade das diligências postuladas, desde que o faça de forma motivada, como se verificou no caso concreto.

É certo que a agravante invoca o Tema Repetitivo nº 1.061 do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual, impugnada a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário, incumbe à instituição financeira o ônus de provar a sua veracidade, nos termos do art. 429, II, do CPC.

Todavia, a correta distribuição do ônus da prova não se confunde com a obrigatoriedade de deferimento de toda e qualquer diligência requerida pela parte. A inversão ou redistribuição do ônus probatório não elide o poder do magistrado de selecionar os meios de prova adequados e proporcionais ao esclarecimento da controvérsia, especialmente quando existirem outros instrumentos idôneos à apuração dos fatos alegados, como a prova pericial, documental suplementar e testemunhal.

Nesse contexto, não se pode confundir o direito constitucional à prova com um suposto direito absoluto à produção de qualquer meio probatório pretendido pelas partes. O contraditório substancial e a ampla defesa devem ser exercidos em consonância com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sob pena de se converter a instrução em expediente procrastinatório, em detrimento da efetividade da tutela jurisdicional.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que não configura cerceamento de defesa o indeferimento de provas consideradas desnecessárias ou irrelevantes, quando o conjunto probatório existente ou a natureza da controvérsia permitem o julgamento da causa com segurança jurídica.

Outrossim
, a decisão agravada não obstou a produção de outros meios de prova, tendo expressamente autorizado a colheita de depoimento pessoal e a indicação de provas adicionais pelas partes, preservando, assim, o núcleo essencial do contraditório e da ampla defesa. A mera insatisfação da parte com o indeferimento de diligência específica não autoriza a conclusão de nulidade processual, sobretudo quando ausente demonstração concreta de prejuízo, em observância ao princípio
pas de nullité sans grief
.

Nessa perspectiva, a alegação de que a prova indeferida seria imprescindível para a comprovação de fraude ou vício de consentimento não se mostra suficiente para infirmar a decisão combatida, pois tais circunstâncias podem ser demonstradas por outros meios probatórios, inclusive por perícia técnica, prova testemunhal ou análise de documentos já existentes nos autos. O juízo de origem, ao privilegiar a produção de prova oral e indeferir a exibição documental, atuou dentro da margem de discricionariedade técnica que lhe é conferida pela legislação processual, não se evidenciando teratologia, ilegalidade ou abuso de poder a justificar a intervenção desta instância revisora.

Por conseguinte, a decisão agravada harmoniza-se com os princípios da eficiência, da duração razoável do processo (art. 5º, LXXVIII, da Constituição da República, e art. 4º do CPC) e da racionalidade na condução da instrução, não havendo falar em cerceamento de defesa ou violação ao devido processo legal. A argumentação recursal, conquanto bem articulada, limita-se a manifestar inconformismo com o juízo de conveniência e oportunidade exercido pelo magistrado de primeiro grau, sem demonstrar efetivo prejuízo processual ou desvio dos parâmetros legais aplicáveis.

Destarte, inexistindo ilegalidade ou teratologia na decisão interlocutória que indeferiu a exibição de documentos, impõe-se a sua manutenção por seus próprios fundamentos, em prestígio ao princípio da deferência às decisões instrutórias do juízo natural da causa.

Ante o exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
, mantendo a decisão tal como proferida.

No mais, registro desde já, ficam as partes advertidas que a oposição de embargos com o escopo precípuo de reanálise do pedido possui nítido caráter protelatório, a ensejar a incidência da multa prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 431.164/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 13/10/2014).

É como voto.

DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5008178-77.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
ELENA DA CONCEIÇÃO BARROSO

AGRAVADA:
PARATI – CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

PEDIDO DE VISTA
:

DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO DE VISTA

Eminentes Pares,

Rememorando o caso, trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ELENA DA CONCEIÇÃO BARROSO em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim/ES que, nos autos de ação de indenização por danos materiais e morais, indeferiu o pedido de exibição de documentos (especificamente o "passo a passo" da contratação eletrônica e conversas antecedentes).

Em suas razões recursais, a Agravante sustenta que a prova é essencial para demonstrar fraude ou vício de consentimento em contrato de empréstimo consignado que afirma não ter pactuado. Invoca a aplicação do Tema Repetitivo 1.061/STJ, que atribui à instituição financeira o ônus de provar a autenticidade da contratação.

O Eminente Relator, Desembargador Robson Luiz Albanez, proferiu voto no sentido de conhecer do recurso e negar-lhe provimento, mantendo a decisão agravada por entender que o indeferimento da prova se insere na discricionariedade técnica do magistrado (art. 370, CPC) e que não houve cerceamento de defesa.

Pedi vista dos autos para melhor análise e passo a proferir a divergência, limitada à admissibilidade recursal.

Com a devida vênia ao entendimento esposado pelo Relator, divirjo quanto ao conhecimento do recurso, por entender que a hipótese vertente carece de cabimento.

O art. 1.015 do Código de Processo Civil estabelece um rol taxativo de hipóteses de cabimento para o Agravo de Instrumento. A decisão que indefere a produção de provas ou a exibição de documentos não consta expressamente nesse dispositivo legal.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 988 (REsp 1.696.396/MT), admitiu a interposição de agravo de instrumento fora das hipóteses legais apenas quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.

No caso em apreço, a insurgência volta-se contra o indeferimento de exibição documental. Contudo, conforme sólida jurisprudência deste Tribunal e do próprio STJ, o indeferimento de prova pericial ou documental não se reveste da urgência necessária para mitigar o rol do art. 1.015.

Não há risco de inutilidade da apreciação futura desta matéria. Conforme dispõe o art. 1.009, §1º do CPC, as questões resolvidas na fase de conhecimento que não admitem agravo de instrumento não são cobertas pela preclusão e podem ser suscitadas preliminarmente em sede de eventual recurso de apelação.

Caso o Tribunal venha a reconhecer, futuramente, que a ausência de tais documentos prejudicou o direito da parte, a consequência será a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem para a devida instrução probatória. Embora gere prolongamento processual, tal fato não torna o julgamento inútil, pois a "inutilidade" apta a autorizar o agravo está ligada à perda do próprio direito material, o que não ocorre aqui.

Este entendimento é amplamente corroborado por precedentes desta Corte, como se exemplifica:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
PRODUÇÃO DE PROVA. AUSÊNCIA DE HIPÓTESE LEGAL DE CABIMENTO. URGÊNCIA NÃO CONFIGURADA
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. As razões recursais, nos termos em que vertidas no agravo de instrumento, voltam-se ao indeferimento de seu pedido de produção de prova, manifesta na exibição de documentos, circunstância que não se amolda às hipóteses de cabimento previstas no rol do artigo 1.015, do CPC. 2.
Ainda que considerada a taxatividade mitigada conferida pelo STJ ao referido rol (Tema 988), não há na pretensão recursal a urgência inviabilizante do conhecimento da matéria em recurso de apelação, a haver margem, portanto, à via instrumental.
2. Já decidiu o STJ que “A insurgência acerca da necessidade de produção de prova pericial não se reveste de urgência a ensejar a mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015 do GDAJNA 04 5004214-76.2025.8.08.0000 Estado do Espírito Santo Poder Judiciário Tribunal de Justiça Gabinete do Desembargador Arthur José Neiva de Almeida NCPC.” (AgInt no REsp n. 1.908.153/PR) 3. Recurso conhecido e improvido (TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO 5007224-36.2022.8.08.0000, Magistrado: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, 3ª Câmara Cível, Data: 25/10/2023).

Portanto, ausente o requisito da urgência que caracteriza a inutilidade prática da análise em apelação, o recurso é manifestamente incabível.

Do exposto, divirjo do eminente Relator para
NÃO CONHECER
do recurso, ante a ausência de requisito intrínseco de admissibilidade (cabimento), na forma do art. 932, III, do CPC.

É como voto.

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.